Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-70.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples consumado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Desclassificação para o delito de furto – Impossibilidade – Grave ameaça caracterizada – Penas readequadas, sem alteração no quantum final de apenação – Imposição do regime inicial semiaberto – Recurso defensivo não provido e apelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples consumado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Desclassificação para o delito de furto – Impossibilidade – Grave ameaça caracterizada – Penas readequadas, sem alteração no quantum final de apenação – Imposição do regime inicial semiaberto – Recurso defensivo não provido e apelo ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500289-70.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante/apelado
HUGO
LEONARDO
MARTINS
FERREIRA,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso defensivo e parcial
provimento ao apelo ministerial. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-70.2018.8.26.0536 - Voto no 20.046
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500289-70.2018 Praia Grande
Apelante/Apelado: Hugo Leonardo Martins Ferreira
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.046
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo simples consumado Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu Desclassificação para o
delito de furto Impossibilidade Grave ameaça caracterizada
Penas readequadas, sem alteração no quantum final de apenação
Imposição do regime inicial semiaberto Recurso defensivo não
provido e apelo ministerial parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelações interpostos
contra a r. sentença de fls. 192/195 cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar HUGO LEONARDO MARTINS
FERREIRA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 04
(quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal.
Irresignados, recorreram o réu (fls. 213/217) e
o Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 199/207). De um
lado, a defesa do insurgente pretende a desclassificação da sua
conduta para o delito de furto. A seu turno, o Ministério Público pugna
para exasperação da pena-base, em virtude dos maus antecedentes
que ostenta o recorrente, bem como a fixação do regime inicial
fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-70.2018.8.26.0536 - Voto no 20.046
3
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 218/227 e
237/242, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo provimento do recurso ministerial e pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 254/259).
É o relatório.
O recurso defensivo não merece provimento,
ao passo que a insurgência ministerial comporta parcial acolhimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstância narradas na denúncia, no dia 22 de janeiro de 2018, por
volta das 15h13, na Avenida Ministro Marcos Freire, 562, Sítio do
Campo, cidade e comarca de Praia Grande, subtraiu, em proveito
próprio, mediante grave ameaça exercida através da simulação de
porte de arma de fogo, o aparelho celular Motorola, Moto G4 Plus,
pertencente à vítima W.F.A.M.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-70.2018.8.26.0536 - Voto no 20.046
4
07/09 e cf. mídia anexada digitalmente aos autos), foram suficientes
para atestar a prática do crime de roubo. Soma-se a isso o boletim de
ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 05 e
auto de entrega de fl. 06.
O apelante, tanto em solo policial como em
Juízo, negou que tenha ameaçado a vítima, alegando que, no dia dos
fatos, estava passando de bicicleta ao lado do ofendido, ao que puxou
o aparelho celular de suas mãos, após o que se evadiu, vindo a ser
detido instantes depois por guardas civis (fl. 11 e cf. mídia digital
anexada digitalmente aos autos).
A vítima W.F.A.M., reconheceu o insurgente
em juízo (fls. 128), tendo relatado que, no dia dos fatos, estava em
horário de almoço, mexendo no celular agachado e distraído, quando
o réu passou e colocou a mão sob a blusa, simulando que estava com
arma ou faca, pegando o celular e fugindo de bicicleta. Disse que
avisou seu pai, que estava dentro da oficina, e, em seguida, correu
para tentar alcançar o apelante e, instantes depois, a corrente da
bicicleta do recorrente caiu e ele foi em direção ao terminal de ônibus,
sendo que populares indicaram a direção e lhe emprestaram bicicleta
para facilitar a perseguição. Narrou, ainda, que enquanto perseguia o
réu, seu pai foi por outro caminho com o carro, vindo a acionar
guardas que o detiveram. Esclareceu, por fim, que reconheceu o
apelante no momento da prisão e que não houve dano ao bem (cf.
mídia anexada digitalmente aos autos).
Não se desconhece o entendimento de que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-70.2018.8.26.0536 - Voto no 20.046
5
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela se destaca. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
A testemunha Tito, pai da vítima, corroborou
integralmente o relato do ofendido (cf. mídia anexada digitalmente aos
autos).
O Guarda Municipal que efetuou a prisão do
recorrente, o reconheceu em Juízo, relatando que, no dia dos fatos,
apreendeu o celular da vítima em posse do réu, tendo aquela o
reconhecido, afirmando que estava em frente a um estabelecimento,
mexendo em seu aparelho de telefonia móvel, quando o insurgente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-70.2018.8.26.0536 - Voto no 20.046
6
dela se aproximou, fazendo menção de estar armado, ao que subtraiu
o objeto em questão, fugindo logo em seguida (cf. mídia anexada
digitalmente aos autos).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente cometeu o delito
de roubo simples consumado, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Incabível
aqui,
o
acolhimento
do
pleito
defensivo de desclassificação para o delito de furto, tendo em vista
que a prova da grave ameaça restou devidamente comprovada por
meio da segura e contundente prova testemunhal.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda
Turma Julgadora:
“ROUBO SIMPLES DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME DE FURTO IMPOSSIBILIDADE Se a vítima
declara, de forma firma e segura, a violência sofrida,
correta a imputação do crime de roubo” (TJSP,
Apelação no 0003679-17.2014.8.26.0099, Bragança
Paulista, Rel. Willian Campos, j. em 30.07.2015).
Não resta dúvida de que a conduta praticada
pelo recorrente, que se aproximou do ofendido fazendo menção de
estar armado, amoldou-se perfeitamente ao delito de roubo, diante da
concretização de grave ameaça capaz de suprimir a capacidade de
resistência da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-70.2018.8.26.0536 - Voto no 20.046
7
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal cominado à espécie, qual seja, 04 (quatro)
anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Neste
ponto, merece reparo a r. sentença, a fim de que sejam reconhecidos
os maus antecedentes do apelante, conforme requerido pelo órgão
ministerial (processo no 0097683-28.2016.8.26.0050, cf. certidão de
fls. 179/180). Presente, portanto, circunstância judicial desfavorável
ao réu, fixo a fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da basilar,
patamar este que se mostra o mais adequado ao caso em tela,
totalizando uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor
legal, montante perfeitamente adequado para fins de reprovação e
prevenção do crime cometido pelo recorrente, nos termos dos artigos
59, caput, do estatuto repressivo.
Insta
salientar
que,
em
que
pese
o
posicionamento adotado pela combativa defesa, “a condenação por
fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em
análise, justifica do reconhecimento dos maus antecedentes” (STJ,
HC no 262264/SP, Min. Laurita Vaz, j. em 04.02.2014).
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa, devem as penas retornar ao mínimo patamar
legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500289-70.2018.8.26.0536 - Voto no 20.046
8
10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, reprimendas estas que se
tornam definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, de rigor a imposição do semiaberto, eis que, considerando os
maus antecedentes que ostenta o insurgente, mostra-se adequada e
suficiente a sua punição no regime intermediário, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Não há como acolher o pleito ministerial para a
fixação do regime fechado, tendo em vista que, em se tratando de
roubo praticado sem nenhuma causa de aumento de pena, somado
às demais circunstâncias envolvendo o caso concreto, e levando-se
em conta, ainda, o quantum das reprimendas aplicadas, o regime
semiaberto se mostra o mais razoável e proporcional.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo e dá-se parcial provimento ao apelo
ministerial, a fim de exasperar a pena-base do apelante, sem
alteração, contudo, no quantum final de apenação, fixando-se o
regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator